Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0718237-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA MACKENZIE RECORRIDO: HOTEL PLAZA CAMBORIU LTDA DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente não recolheu as custas e o preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. A autora afirma ser hipossuficiente, mas não acosta nenhum documento a fim de comprovar. Isso posto, determino que comprove a hipossuficiência, no prazo de 48 horas, sob pena de indeferimento, acostando aos autos as páginas da CTPS onde conta o último contrato de trabalho, assim como a última declaração do Imposto de Renda. Publique-se. Intime-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.